Tribunal: TJMT
Processo: 1013535-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013535-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), MARLENE ANGELA DE CASTRO - CPF: 019.931.738-03 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CHIAPPA - CPF: 020.370.398-75 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA MAGRO - CPF: 298.555.928-67 (ADVOGADO), CAROLINNIE PRATA DA CRUZ - CPF: 115.653.916-16 (ADVOGADO), MARCIA DIB MOURO - CPF: 041.548.558-40 (AGRAVADO), MARISA FATIMA DE OLIVEIRA MOURO - CPF: 046.842.488-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – REQUISITOS DEMONSTRADOS – APREENSÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS – DÍVIDA INADIMPLIDA – RISCO DE DILAPIDAÇÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II – Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III - A probabilidade do direito em questão, ficou evidenciado no instante em que o agravante deixou de cumprir a obrigação de entregar o produto agrícola no prazo convencionado.

IV - O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ficou comprovado diante do risco de desvirtuamento do destino dos produtos, com a satisfação ou expropriação de outras obrigações igualmente assumidas pelo agravante perante outros credores.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Monitória de no 1002724-65.2020.811.0037, ajuizada por MARLENE ÂNGELA DE CASTRO MOURO, MÁRCIA ADIB MOURO, MARISA FÁTIMA DE OLIVEIRA MOURO, deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, para determinar a apreensão de grãos na quantidade de
600.000 quilos de soja ou de produtos e insumos agropecuários, em caso de não se encontrar a quantidade de soja, com remoção para os armazéns indicados pela parte autora
.

Para tanto, aduz a agravante não se revelar nenhum dos pressupostos da tutela cautelar que autorizou o arresto de produto agrícola, com o objetivo de garantir o pagamento da duma dívida de R$ R$ 781.416,76 (setecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos), sobretudo porque o argumento acerca do indeferimento do pedido de recuperação judicial, não pode prevalecer, em razão de a questão se encontrar
sub judice
, pendente de exame em sede de recurso de apelação cível, neste Tribunal.

Alega que não há qualquer risco de dilapidação patrimonial, porquanto o único bem vendido era de propriedade de um dos sócios da empresa, portanto, bem pessoal que não denota qualquer tentativa de a empresa se furtar de suas obrigações.

Assevera que o único risco de dilapidação patrimonial decorre justamente de constrições judicias indevidas, as quais causam severos prejuízos para a sua atividade econômica.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida, tão somente, de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, para determinar a apreensão de grãos na quantidade de
600.000 quilos de soja ou de produtos e insumos agropecuários, em caso de não se encontrar a quantidade de soja, com remoção para os armazéns indicados pela parte autora
.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

Pelo que dos autos consta, a empresa agravante assumiu obrigação perante a empresa agravada, conforme indicado no Contrato de Compra e Venda de Soja no 106000000692020, perfazendo uma obrigação de pagar o valor líquido de R$ 781.416,76 (setecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos), que por sua vez encontra-se inadimplida desde a data aprazada para entrega, mais precisamente, no dia 20.05.2020.

Dessa feita, o crédito em questão não apenas foi inadimplido, como também, foi habilitado no processo de recuperação judicial manejado pela recorrente, o qual, por sua vez, foi indeferido de plano, em decorrência de suposta prática de fraude e outras inconsistências graves, sendo público e notório tais fatos.

Nesse passo, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, a qual, acertadamente observou o preenchimento dos pressupostos da tutela judicial requestada.

A probabilidade do direito em questão, ficou evidenciado no instante em que o agravante deixou de cumprir a obrigação de entregar o produto agrícola no prazo convencionado.

Sob a mesma ótica, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ficou comprovado diante do risco de desvirtuamento do destino dos produtos, com a satisfação ou expropriação de outras obrigações igualmente assumidas pelo agravante perante outros credores.

Assim, deve ser negado provimento ao presente recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020